Tribunal: STF
Processo: RE 1334864
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. SEM OPOSIÇÃO DA FAZENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do RE 420.816/PR, pela não aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/1997 nas hipóteses de execuções que não demandem a expedição de precatório. 



    2. Porém, a inclusão de verba honorária nas execuções de pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge à lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária. 



    3. Tal como no precatório, a requisição de pequeno valor é também exigência constitucional indeclinável na satisfação da dívida da Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária, de modo que não pode a Fazenda fazer o pagamento imediatamente ao trânsito em julgado da sentença. 



    4. Se há necessidade de requisição de pagamento, seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento. 



    5. Assim, deve ser afastada a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da Fazenda Pública aos cálculos apresentados pelo credor. Ressalva do posicionamento contrário do Relator. 



    6. Agravo de instrumento desprovido.



    Sustenta o recorrente que “O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM A INTERPRETAÇÃO CONSTITUICIONAL JÁ FIRMADA PARA O ART.1º D DA LEI 9.494/97EM FACE DO ART. 100, §3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, tendo em vista que no julgamento do RE nº 420.816, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da MP nº 2.180- 35/01, dando interpretação conforme ao art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, reduzindo, assim, sua aplicação às hipóteses de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 730 do Código de Processo Civil), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3º, da Constituição Federal). 



    Referido julgado está assim ementado: 



    “I. Recurso extraordinário: alínea b: devolução de toda a questão de constitucionalidade da lei, sem limitação aos pontos aventados na decisão recorrida. Precedente (RE 298.694, Pl. 6.8.2003, Pertence, DJ 23.04.2004). II. Controle incidente de inconstitucionalidade e o papel do Supremo Tribunal Federal. Ainda que não seja essencial à solução do caso concreto, não pode o Tribunal - dado o seu papel de 'guarda da Constituição' - se furtar a enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente ( v.g. SE 5.206-AgR; MS 20.505). III. Medida provisória: requisitos de relevância e urgência: questão relativa à execução mediante precatório, disciplinada pelo artigo 100 e parágrafos da Constituição: caracterização de situação relevante de urgência legislativa. IV. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de advogado: constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal, com interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na redação que lhe foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, § 3º)” (DJ de 10/11/06). (Grifei).



    Aplicando essa orientação, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA – INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9.494/97 – CONSTITUCIONALIDADE. No entendimento da sempre ilustrada maioria, em relação ao qual guardo reservas, revela-se compatível com o Diploma Maior a Medida Provisória nº 2.180-35, no que inseriu, na Lei nº 9.494/97, o artigo 1º-D. O Supremo, nos Recursos Extraordinários nº 415.932-5/PR e 420.816-4/PR, relator para acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, deu interpretação conforme ao dispositivo, restringindo-o às execuções, não embargadas, submetidas à sistemática dos precatórios. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar a conclusão sobre o desrespeito a preceito da Carta de 1988. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (RE nº 504.111-AgR-ED-EDv-AgR/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1/8/16).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (RE 420.816, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a premissa fática exigida para que se aplique o que foi decidido no RE 420.816 é a de que a execução não tenha sido embargada pela União. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 590.784-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018).



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para assentar o cabimento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente